Tribunal: TJMT
Processo: 1005180-54.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005180-54.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIZAEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 037.104.861-30 (RECORRENTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), AYLUME SHAUANDA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 051.695.271-44 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), FERNANDA RIBEIRO BRANCO - CPF: 087.862.507-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVENTES.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – IMPOSSIBILIDADE DE FINALIZAÇÃO DO VOO – REALOCAÇÃO PARA 03 DIAS DEPOIS – DEMORA DE 72 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – BAGAGEM DANIFICADA – JUNTADA DE RELATÓRIO E FOTOS – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELO PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – TESE DE FECHAMENTO DE AEROPORTO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ACERCA DA DEMORA NA REALOCAÇÃO – RECURSO GENÉRICO – MERA REITERAÇÃO DE TESES AFASTADAS – FECHAMENTO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO FORNECEDOR – DEMORA EXCESSIVA PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VINCULAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS PROMOVENTES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A ausência de conclusão do voo e a realocação para 03 (três) dias depois, causando demora de 72 (setenta e duas) horas para a chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelos consumidores.

A tese de fechamento do aeroporto não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, por se tratar de risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável; a segunda porque necessária a efetiva do evento, o que não ocorreu. Além disso, não houve qualquer justificativa acerca do motivo da demora de 03 (três) dias para a realocação em outro voo.

Nos termos do artigo 734 do Código Civil

o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Diante da comprovação dos danos causados à bagagem dos consumidores, mediante a apresentação do Relatório de Bagagem Danificada e juntada de fotografia, é dever do transportador indenizar o consumidor pelos danos materiais suportados, de modo que deve ser mantido.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso dos promoventes parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00, sendo R$ 4.000,00 para cada um dos autores) por falha do serviço em virtude da impossibilidade de conclusão do voo com a disponibilização de voo substituto somente três dias depois, bem como indenização por dano material (R$ 200,00) por avarias em bagagens, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO a parte Requerida a pagar, a título de dano moral, a cada um dos autores, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), totalizando a verba indenizatória R$ 8.000,00 (oito mil reais,) a qual deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Concomitantemente, CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por dano material no valor R$ 200,00 (duzentos reais), a ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde o arbitramento.

Sem custas e taxa judiciária, vide artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença argumentando que o voo tivera que ser alterado para o aeroporto de São Paulo, tendo em vista o aeroporto de Sinop estar fechado na data do voo, ou seja, por fatos alheios à vontade desta, que não podem se confundir com a falha na prestação do serviço contrato ou descaso da companhia e seus prepostos.

Alegou que se o avião não conseguir pousar ou decolar, em virtude de restrições de infraestrutura aeroportuária, a companhia aérea não tem o dever de indenizar os passageiros, ainda que isso gere danos.

Sustentou que dano material é aquele sofrido em razão de ato ilícito, e que atinge bens integrantes do patrimônio da pretensa vítima, importando em sua diminuição, bem como que os fatos narrados decorreram de eventos alheios à vontade da ré, ou seja, por caso fortuito, tendo esta atuado de acordo com a legislação vigente prestando toda assistência devida à parte autora.

Argumentou, ainda, que o termo inicial dos juros deve ser a data do julgamento da sentença.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

As partes promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Requereram o provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta, processo no qual os consumidores pretendem indenização por dano moral decorrente de atraso de 03 (três) dias para a chegada ao destino final em virtude de realocação do voo, bem como dano material por avarias apresentadas em uma de suas bagagens.

Narram na inicial que saíram de Natal/RN, no dia 20.03.2020, às 04h05min., com previsão de chegada em Sinop/MT no mesmo dia, às 11h10min. Pelo fato de não ser possível o pouso em Sinop/MT, o voo foi direcionado para o aeroporto localizado em Várzea Grande/MT, local em que receberam informações de que deveriam permanecer dentro da aeronave, oportunidade em que aguardaram durante 02h30min.

Posteriormente, a aeronave retornou para Sinop/MT, não sendo possível realizar o pouso novamente, motivo pelo qual, o voo foi direcionado para São Paulo/SP, com chegada aproximadamente às 18h30min.

Apesar da companhia aérea ter informado inicialmente que o novo voo ocorreria na mesma noite, o próximo voo disponível para Sinop/MT veio a ocorrer somente no dia 23.03.2020, ou seja, 03 (três) dias depois.

Outrossim, ao chegarem no aeroporto de São Paulo/SP perceberam que uma de suas bagagens havia sido danificada e, imediatamente, procuraram uma das prepostas da companhia para informar acerca do ocorrido. Embora tenha sido feita avaliação, não obtiveram qualquer retorno.

Em contestação, a promovida se limitar a dizer que o aeroporto de Sinop/MT estava fechado na data do voo, bem como que havendo alteração no embarque por razões exclusivamente de força maior ou atos decorrentes de terceiros, a empresa não tem nenhum ônus reparatório.

Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que não comprovado o alegado fechamento do aeroporto, seja por matéria ou, ainda, por relatório de voo oficial do aeroporto ou da ANAC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A ausência de conclusão do voo e a realocação para 03 (três) dias depois, causando demora de 72 (setenta e duas) horas para a chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelos consumidores.

A tese de fechamento do aeroporto não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, por se tratar de risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. Também não houve qualquer justificativa acerca do motivo da demora de 03 (três) dias para a realocação em outro voo.

Restando comprovada a falha na prestação do serviço, fazem jus os consumidores ao recebimento de indenização por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto ao dano material, nos termos do artigo 734, do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Diante da comprovação dos danos causados à bagagem dos consumidores, mediante a apresentação do Relatório de Bagagem Danificada e juntada de fotografia, é dever do transportador indenizar os consumidores pelos danos materiais suportados, ainda mais porque a promovida não impugnou os documentos juntados, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso dos promoventes para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, a título de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovida e a condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021